Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-54.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 307 DO CTB. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO AMPLIADA. PENA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS E AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu, contra sentença que o condenou, como incurso no artigo 307 do CTB, à pena em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como a proibição de se obter a permissão ou a habilitação ou de conduzir dirigir veículo automotor pelo prazo de 04 (quatro) meses, nos termos dos artigos 292 e 293 do Código de Trânsito.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em suma, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a necessidade de fixação do regime aberto para o regime inicial da pena e, por fim, a valoração ampliada da confissão por motivo humanitário.
3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso. No mesmo sentido, manifestação ministerial de Segundo grau (ID79752101).
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
5. No que tange ao regime prisional, aplica-se o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como o enunciado da Súmula 269, do STJ, segundo a qual, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, é plenamente possível o estabelecimento de regime mais gravoso do que o legalmente previsto, ficando a cargo do julgador a ponderação acerca da suficiência do regime inicial. No presente caso, o juízo de origem estabeleceu o regime prisional semiaberto, levando em conta as circunstâncias concretas do caso, em especial a reincidência. A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário, haja vista ser instituto que visa conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, vez que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos. Portanto, tratando-se de réu reincidente é cabível a imposição de regime mais gravoso para o início de cumprimento da pena.
6. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e, considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior (ID245788361 - pág. 6), não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência de burlar o sistema penal.
7. A reprimenda fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal foram observadas, atentando-se, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento da pena, não havendo de se falar em ampliação dos efeitos da confissão por motivo humanitário.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5o da Lei 9.099/95.